Tribunal: TJSP
Processo: 1003012-49.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de bem imóvel. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Ilegitimidade passiva dos embargados Marcos e Danila, que figuraram como arrematantes do imóvel em hasta pública anulada. Inteligência do art. 677, §4o, do CPC. Preliminares de existência de coisa julgada e falta de interesse processual rejeitadas, por se confundirem com o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de bem imóvel. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Ilegitimidade passiva dos embargados Marcos e Danila, que figuraram como arrematantes do imóvel em hasta pública anulada. Inteligência do art. 677, §4o, do CPC. Preliminares de existência de coisa julgada e falta de interesse processual rejeitadas, por se confundirem com o mérito. Legitimidade ativa da parte embargante configurada, conforme art. 674, caput, do CPC. Cerceamento de defesa inocorrente. Preclusão da prova testemunhal, ante a ausência de apresentação de rol pela parte embargante. Alegação de domínio e posse da parte embargante sobre o imóvel. Contrato de compra e venda celebrado com o executado, já falecido, que foi declarado nulo, por simulação, por sentença transitada em julgado. Arrendamento anteriormente celebrado entre as partes, com prazo determinado até 25/02/2005, que prevalece, ante a declaração de nulidade da compra e venda e a prova de diversos pagamentos em favor do arrendador. Ação de resilição contratual e reivindicação de imóvel ajuizada pelo arrendador que demonstra inequívoca pretensão de retomar a posse do imóvel, tornando precária a posse da parte embargante a partir de 26/08/2008. Posse desprovida de animus domini durante a vigência do contrato de arrendamento. Usucapião não configurada. Ausência do requisito temporal. Art. 1.239 do CC. Litigância de má-fé da parte apelante, sustentada em contrarrazões, não caracterizada, na hipótese. Improcedência da ação mantida em relação ao exequente e aos executados. Embargos extintos, sem resolução de mérito, em relação aos arrematantes. Honorários advocatícios majorados para o importe de R$4.000,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003012-49.2018.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que são apelantes JOSE
BRAZ DE SOUZA, AUREA DONIZETE BRANDÃO DE SOUZA, JOAO CARLOS
CERVONI e SONIA MACEDO DO PRADO CERVONI, são apelados BANCO DO
BRASIL S/A, MARCOS ROBERTO ABREU, DANIELA BARROS DE ABREU e
ESPÓLIO DE DOMINGOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
2/12
VOTO No 21578
Apelante(s): Jose Braz de Souza e outros
Apelado(s): Banco do Brasil S/A e outros
Comarca: Ibitinga - Foro de Ibitinga/2a Vara Cível
Juiz(a): Glariston Resende
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de bem imóvel.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante.
Descabimento. Ilegitimidade passiva dos embargados Marcos e
Danila, que figuraram como arrematantes do imóvel em hasta
pública anulada. Inteligência do art. 677, §4o, do CPC.
Preliminares de existência de coisa julgada e falta de interesse
processual rejeitadas, por se confundirem com o mérito.
Legitimidade ativa da parte embargante configurada, conforme
art. 674, caput, do CPC. Cerceamento de defesa inocorrente.
Preclusão da prova testemunhal, ante a ausência de
apresentação de rol pela parte embargante. Alegação de
domínio e posse da parte embargante sobre o imóvel. Contrato
de compra e venda celebrado com o executado, já falecido, que
foi declarado nulo, por simulação, por sentença transitada em
julgado. Arrendamento anteriormente celebrado entre as partes,
com prazo determinado até 25/02/2005, que prevalece, ante a
declaração de nulidade da compra e venda e a prova de
diversos pagamentos em favor do arrendador. Ação de resilição
contratual e reivindicação de imóvel ajuizada pelo arrendador
que demonstra inequívoca pretensão de retomar a posse do
imóvel, tornando precária a posse da parte embargante a partir
de 26/08/2008. Posse desprovida de animus domini durante a
vigência do contrato de arrendamento. Usucapião não
configurada. Ausência do requisito temporal. Art. 1.239 do CC.
Litigância de má-fé da parte apelante, sustentada em
contrarrazões, não caracterizada, na hipótese. Improcedência
da ação mantida em relação ao exequente e aos executados.
Embargos extintos, sem resolução de mérito, em relação aos
arrematantes. Honorários advocatícios majorados para o
importe de R$4.000,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro,
condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
3/12
A parte embargante, ora apelante, sustenta,
em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa, tendo sido requerida a
produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte embargada;
2) a prova testemunhal é imprescindível para comprovar a permanência da
parte apelante na posse do imóvel; 3) não foi conferida nova oportunidade
para juntada de documentos ou suspensa a ação até o desfecho da ação de
usucapião; 4) restou comprovado o valor pago pelo imóvel, conforme
documentos juntados, e seria comprovada sua posse por meio das
testemunhas; 5) o não exaurimento da fase de instrução processual acarreta
nulidade da sentença, na medida em que houve prejuízo à parte apelante;
6) é legítima proprietária do sítio São José há mais de 30 anos, tendo sido
arrendado à parte embargante de 01/10/1987 a setembro de 1993, e
posteriormente celebrado instrumento particular de compra e venda; 7)
restam cumpridos os requisitos da usucapião extraordinária, tratando-se de
direito adquirido; 8) a aquisição por usucapião remonta a 2008, porém a
declaração de domínio encontra-se em tramitação na ação de usucapião
extraordinária rural de no 1002552-62.2018.8.26.0236; 9) o imóvel 'sub
judice' foi levado a leilão e arrematado por Marcos e Daniela, tendo sido
cancelada a arrematação por irregularidade; 10) o bem está registrado em
nome do espólio de Domingos Gomes e de Vilma Elena Pikel, porém não
lhes pertence há mais de 30 anos; 11) a propositura da ação executiva, em
2009, e a penhora, em 2010, são posteriores à aquisição do imóvel por
usucapião; 12) a parte embargante adquiriu a propriedade do imóvel por
contrato particular, que nunca foi levado a registro; 13) o art. 674 do CPC
prevê que o possuidor pode opor embargos de terceiro; 14) a parte apelada
não impugnou a posse da parte embargante, restando incontroversa; 15)
embora haja ação para anulação do contrato de compra e venda ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
4/12
em 2008, já havia decorrido o prazo da prescrição aquisitiva; 16) a ação de
anulação do contrato foi extinta sem julgamento do mérito, sem que tenha
havido apreciação da usucapião; 17) a aquisição da posse deu-se por meio
de justo título e de boa-fé; 18) a parte embargada não fez prova de fato
modificativo do direito da parte embargante, que seja, a inexistência de
posse mansa, pacífica e sem oposição.
Houve resposta.
O apelado espólio de Domingos Gomes
arguiu preliminares de existência de coisa julgada, ilegitimidade ativa e
falta de interesse processual, bem como requereu a condenação da parte
apelante nas penas da litigância de má-fé.
Os apelados Marcos e Danila arguiram
ilegitimidade passiva superveniente, diante da anulação da hasta pública
realizada, tendo sido juntados documentos (fls.2070/2086), sobre os quais
se manifestou a parte apelante (fls.2094/2096).
A parte apelante ofereceu oposição ao
Julgamento Virtual (fls.2.090).
Intimada a se manifestar sobre eventual
interesse na conversão do julgamento presencial do recurso em tela em
julgamento virtual, a parte apelante concordou com referida medida
(fls.2.100), razão pela qual os autos tornaram conclusos para o início
do julgamento virtual do apelo.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
5/12
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A preliminar de ilegitimidade passiva
arguida em contrarrazões pelos embargados Marcos e Danila comporta
acolhimento.
O art. 677, parágrafo quarto, do Código de
Processo Civil prevê que “Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato
de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo
principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.”,
referindo-se, inequivocamente, às figuras do exequente e executado.
Desta forma, não possuem os arrematantes
do imóvel legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação,
sendo de rigor sua extinção, sem resolução do mérito, em sua face, o que
ora se declara.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:
0031164-63.2012.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de
Crédito
Relator(a): Maia da Rocha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/09/2015
Data de publicação: 03/11/2015
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO - Compromisso
de compra e venda - Execução de título extrajudicial
Penhora do imóvel dos embargantes Arrematação
Ilegitimidade passiva do arrematante - O arrematante
do imóvel levado à hasta pública nos autos de
execução não é parte legítima para figurar no polo
passivo dos embargos de terceiro, pois, deve figurar
como embargada a parte que se beneficiará da
constrição do bem ou que fez a indicação à penhora,
no caso em discussão, o exequente - Possibilidade de
oposição fundada em alegação de posse advinda de
compromisso particular de compra e venda ainda que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
6/12
não registrado - Posse comprovada - Embargos de
terceiro acolhidos - Recurso não provido.

Rejeitam-se as preliminares de existência de
coisa julgada e falta de interesse processual arguidas em contrarrazões pelo
embargado espólio de Domingos Gomes, pois confundem-se com o
mérito.
Conforme o artigo 674 do Código de
Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.
Considerando a alegação de domínio e posse na inicial, a legitimidade
ativa da parte embargante resta caracterizada.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
De acordo com o artigo 355, inciso I, da Lei
Processual em vigor, cabe ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando
não houver necessidade de produção de outras provas.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
7/12
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
Na hipótese dos autos, os documentos
acostados eram suficientes para a solução da controvérsia, não havendo
necessidade de prova testemunhal.
Destaque-se que as partes foram instadas a
especificarem provas e apresentarem eventual rol de testemunhas,
conforme r. despacho de fls.1991, tendo a parte embargante deixado de
arrolar as respectivas testemunhas em sua manifestação de fls.1994/1995,
configurando-se a preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
8/12
O julgamento antecipado do pedido era
mesmo de rigor.
A parte embargante alega ser legítima
possuidora do sítio “São José”, há mais de 30 anos, em razão de contrato
de arrendamento celebrado em 01/10/1987, vigente até 1990, sucedido por
um segundo, vigente até setembro de 1993, o qual foi rescindido e
sucedido por contrato de compra e venda, não registrado junto ao Oficial
Registro de Imóveis, tendo sido realizadas benfeitorias e incorporadas
acessões ao imóvel, transformando-o em propriedade produtiva.
O imóvel foi penhorado em execução
movida pelo Banco do Brasil e arrematado por Marcos Roberto de Abreu e
Daniela de Abreu, cuja hasta pública foi posteriormente anulada.
A parte embargante, contudo, alega que, na
data da penhora, o imóvel já não era mais de propriedade dos executados
Domingos Gomes e Vilma Pikel.
O embargado espólio de Domingos Gomes
alega que o imóvel foi arrendado aos embargantes e esteve em disputa
judicial de 2008 a 2017, descaracterizando-se a posse mansa e pacífica
alegada pela parte requerente.
Os embargantes não são proprietários do
imóvel em questão.
O proprietário falecido do imóvel, Sr.
Domingos Gomes, e seu cônjuge, ajuizaram ação de “rescisão de
instrumento particular de venda e compra c/c perda das arras e perdas e
danos e ação reivindicatória de propriedade” em face da parte ora
embargante narrando que “(...) os réus propuseram aos autores fazer um
contrato de venda e compra, com data retroativa a 15/09/2013, e dessa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
9/12
forma, eles ingressariam com uma ação de embargos de terceiro, o que
levaria o Banco credor a fazer um acordo de pagamento da dívida. As
parcelas do acordo seriam pagas pelos arrendatários, sobrinhos dos
requerentes, com os valores que os requerentes, tios, teriam para receber
a título de arrendamento” (fls.691).
Referida ação foi extinta, sem resolução de
mérito, por ausência de interesse processual e de legitimidade, em razão de
o instrumento particular não ter sido registrado junto ao Oficial de Registro
de Imóveis, permanecendo o bem, portanto, no domínio da parte autora. A
r. sentença, por outro lado, declarou, de ofício, a nulidade do instrumento
de compra e venda do imóvel, em razão da simulação realizada entre as
partes, nos seguintes termos:
“Não obstante, por a simulação redundar em nulidade
absoluta, o Juízo diante dessas evidencias e dos fatos
incontroversos acima delineados, pode pronunciá-la de ofício,
o que ora realiza, para decretar a nulidade absoluta do
contrato, de forma a evitar maior prejuízo a terceiros (não
eficácia perante terceiros)” (fls.679).
Deste modo, reconhecida a simulação no
negócio jurídico, por sentença declaratória, transitada em julgado, não
houve a compra e venda que transmudasse o animus da posse da parte
embargante sobre o imóvel 'sub judice', sendo certo que ninguém pode
mudar, por si mesmo, a causa da posse (nemo sibi ipse causam
possessionis mutare potest).
A parte embargante havia celebrado dois
contratos de arrendamento com os executados. O segundo, em 25/08/1992,
com prazo determinado até 25/02/2005 (fls.502/504). Referido contrato
prevalece, ante a declaração de nulidade do contrato de compra e venda e a
comprovação de pagamentos pela parte embargante em favor do Sr.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
10/12
Domingos Gomes, até ao ano de 2003 (fls.139/246).
Após tal período, a parte embargante
permaneceu com a apreensão física do imóvel, conforme documentos
juntados, tais como pagamento do Imposto sobre Propriedade Territorial
Rural, constando o embargante José Braz de Souza como contribuinte
(fls.83/119), bem como cadastro ambiental rural (fls.18).
Contudo,
em
26/08/2008
(fls.705),
o
proprietário ajuizou a ação supracitada, cumulando pedido reivindicatório,
que não foi analisado pela r. sentença, tendo sido julgadas desertas as
apelações interpostas (fls.720), o que foi mantido por esta Superior
Instância (fls.721/733).
Não obstante, afigura-se inequívoca a
intenção do Sr. Domingos Gomes em retomar a posse do imóvel, tendo
formulado pedido expresso nesse sentido, razão pela qual a posse da parte
embargante tornou-se precária, a partir do ajuizamento da ação, qualidade
que se estende até hoje, não permitindo o acolhimento dos presentes
embargos pela ausência de justo título.
A alegação de usucapião também não pode
ser acolhida. Durante a vigência do contrato de arrendamento, de 1987 a
2005, a posse da parte embargante era desprovida de animus domini. Em
2008, porém, houve oposição do proprietário, razão pela qual não está
presente o requisito temporal, previsto pelo art. 1.239 do Código Civil, no
período de 25/02/2005 a 26/08/2008.
A sentença declaratória de nulidade do
negócio jurídico possui eficácia ex tunc, razão pela qual não há que se falar
no preenchimento dos requisitos da usucapião antes do ajuizamento da
ação de resilição contratual pelo Sr. Domingos Gomes, em 26.02.2008

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
11/12
(fls.689).
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:
1002936-45.2017.8.26.0079
Classe/Assunto: Apelação Cível / Limitada
Relator(a): José Joaquim dos Santos
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/12/2019
Data de publicação: 19/12/2019
Ementa: Apelação Cível
Embargos de terceiro
Apelante que pretende preservar e liberar os bens
imóveis descritos na inicial de quaisquer medidas de
constrição ou ameaça de constrição
Alegação de
restam preenchidas as exigências para a aquisição de
propriedade pela via de usucapião Posse Ausência
de demonstração de "animus domini" Apelante que
não logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos
pelo art. 1.238, do CC Elemento anímico da posse não
demonstrado Apelante que afirma que detém a posse
dos imóveis e que pretende evitar que a partilha dos bens
proposta pelos embargados contenha os imóveis por ela
ocupados Imóveis que foram adquiridos pelo esposo da
apelante em nome da sociedade comercial proprietária
Ocupação do bem pela apelante que deve ser tida
como ato de mera permissão ou tolerância (art. 1.208,
do CC) Permissão que não induz a posse para fins
de usucapião Impossibilidade de transmudação da
causa da posse
Adoção de fundamento que
corresponde ao mérito de ação de usucapião não
transitada em julgado Irrelevância Pendência de
julgamento de recurso em ação de usucapião que não
obsta o julgamento dos presentes embargos de
terceiro Apelante que detém mera expectativa de
aquisição do imóvel pela via da usucapião Suspensão
do feito até o julgamento da ação de usucapião que
também se afigura descabida
Sentença mantida

Recurso improvido. Sucumbência Recursal Honorários
advocatícios
Majoração do percentual arbitrado

Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC

Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o,
do NCPC

2014099-43.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Imissão
Relator(a): Fernanda Gomes Camacho
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003012-49.2018.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 21578
12/12
Data de publicação: 04/03/2020
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que
indeferiu o pedido liminar para suspender o mandado de
imissão na posse do imóvel pelo embargado. Não cabimento
do inconformismo dos embargantes. Alegação de que
exercem a posse sobre o imóvel e há ação de usucapião em
curso. Celebração de compromisso de compra e venda
quando a propriedade já havia sido consolidada em nome
do credor fiduciário. Inexistência, a princípio, de posse sem
oposição. Questão que, ademais, já foi analisada nos autos
da ação de usucapião. Decisão mantida. Recurso não provido.
Note-se, por fim, que é incabível a
condenação da parte apelante nas penas de litigância de má-fé, haja vista
que não restou configurada qualquer das condutas previstas no art. 80 do
Código de Processo Civil.
Destarte, mantém-se a improcedência dos
embargos em face do espólio de Domingos Gomes e do Banco do Brasil, e
julgam-se extintos, sem resolução de mérito, os presentes embargos de
terceiro, em face de Marcos Roberto de Abreu e Danila Barros de Abreu,
por ilegitimidade de parte passiva destes, mantendo-se a condenação da
parte embargante nas verbas de sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios para o importe de R$4.000,00, com fulcro no art. 85, §11, do
CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
WALTER BARONE
Desembargador Relator